Tribunal: TJBA
Processo: 8021434-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021434-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA COELHO BARROS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, TAINA DA CONCEICAO CAVALCANTE

AGRAVADO: MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DEFERIDO NO PROCESSO DE ORIGEM. ART. 22, § 4º, DA LEI N.º 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE DISTRATO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA E FIXAÇÃO DE PERCENTUAL (4%). TÍTULO LÍQUIDO E CERTO ASSINADO PELAS HERDEIRAS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA DETERMINAR A RESERVA ANTES DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIANA COELHO BARROS e CAMILA COELHO BARROS em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Inventário n.º 0119719-80.2008.8.05.0001, deferiu a reserva de honorários advocatícios requerida pela parte agravada MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

2 – Inicialmente, analisa-se a preliminar arguida pelo agravado de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Sustenta que as razões recursais são dissociadas dos fundamentos da decisão, pois ignoram a existência do distrato firmado entre as partes.

3 – O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, incisos II e III, c/c art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, atacando especificamente os pontos nela decididos.

4 – Embora se observe que as agravantes, de fato, conferiram contornos genéricos à insurgência, a tese central no sentido de que a reserva de honorários seria incabível no Juízo sucessório e a alegação de que a via correta seria o arbitramento atacam, ainda que minimamente, a viabilidade jurídica da decisão agravada.

5 – Neste sentido, rejeita-se a preliminar em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC).

6 – No que concerne a Impugnação à Gratuidade da Justiça, constata-se que a parte agravada colacionou prova documental relevante, consistente na decisão interlocutória proferida nos autos de origem na data de 07/03/2022, que obrigou a inventariante a depositar mensalmente em favor das agravantes a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente dos frutos das fazendas do espólio, para suprir despesas com educação, moradia, alimentação e entretenimento (ID 311572672 – autos de origem).

7 – O art. 98 do CPC destina a gratuidade àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. A declaração de pobreza goza de presunção relativa (art. 99, § 3º, CPC), que cede diante de prova em contrário. Na hipótese em comento, as agravantes omitiram que percebem renda mensal expressiva, muito superior ao patamar de vulnerabilidade econômica aceito pela prática forense.

8 – Outrossim, não há falar em preclusão pois a gratuidade judiciária pode ser revogada a qualquer tempo se provada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos (art. 100 do CPC).

9 – Com efeito, revoga-se a gratuidade da justiça anteriormente concedida e determino que as agravantes realizem o recolhimento das custas após o julgamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

10 – Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na legalidade da reserva do percentual de 4% (quatro por cento) do valor do inventário em favor de ex-patronos que tiveram seu mandato revogado, com base em instrumento de distrato anexado ao processo (ID 407294921 – autos de origem).

11 – A matéria é regida pelo art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

12 – Diferente do que sustentam as agravantes, a reserva de honorários não decorre de "arbitramento judicial" ou de "ajuste verbal", mas sim de instrumento escrito de distrato, no qual as herdeiras reconheceram a prestação dos serviços e pactuaram o percentual devido (ID 407294921 – autos de origem). Consta dos fólios que o agravado atuou por anos no inventário, e, quando da rescisão contratual, as partes firmaram o referido documento, que goza de presunção de legitimidade enquanto não anulado pelas vias próprias.

13 – A jurisprudência pátria e o próprio ordenamento processual admitem a reserva de honorários nos próprios autos quando houver contrato escrito, salvo se houver prova de pagamento ou se a controvérsia exigir dilação probatória complexa sobre o cumprimento do contrato. In casu, as agravantes não negam a assinatura do distrato, limitando-se a teses genéricas de incompetência do Juízo.

14 – Impõe destacar que o Juízo sucessório é competente para determinar a reserva de quinhão ou de valores para pagamento de dívidas do espólio ou encargos assumidos pelos herdeiros em relação à herança, especialmente quando o serviço advocatício foi prestado para a viabilização da própria transmissão patrimonial.

15 – Outrossim, constata-se que a douta Magistrada de Primeiro Grau foi cauteloso, considerando que não determinou o levantamento imediato, mas a reserva para depósito em conta judicial ao final do processo, momento em que se verificará o montante exato sobre o qual incidirá o percentual. Esta medida garante a utilidade de futura execução e evita a dilapidação do patrimônio sem o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pelas herdeiras.

16 – A alegação no sentido de que seria necessária Ação de Arbitramento só prosperaria se não houvesse documento escrito prevendo o valor ou percentual. Anexado o distrato nos autos de origem (ID 407294921), a obrigação é líquida e certa, autorizando a aplicação do § 4º do art. 22 do Estatuto da OAB.

17 – Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravado, embora a narrativa das agravantes tenha sido seletiva ao omitir o distrato e a renda mensal recebida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a conduta ainda se insere no limite do exercício do direito de defesa e de recurso, não restando configurado o dolo processual necessário para a aplicação da multa prevista nos artigos 80 e 81 do CPC.

18 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8021434-20.2025.8.05.0000, originário da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador – BA, agravante MARIANA COELHO BARROS e CAMILA COELHO BARROS e agravado MACEDO, FERREIRA & CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III